Tribunal: TJDFT
Processo: 0730094-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE PRODUTO DURÁVEL – NÃO RECEBIMENTO – RESTITUIÇÃO JÁ REALIZADA ADMINSTRATIVAMENTE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça com base no documento de ID Num. 28523132 - Pág. 1.
2. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a autora afirma que comprou no site da segunda ré, mediante cartão de crédito, aparelho de celular que deveria ser entregue dentro de 8 dias. O preço do produto foi de R$ 664,05, a ser pago em 6 mensalidades de R$ 110,68.
3. Afirma que apesar do pagamento das parcelas, o produto nunca foi entregue. Assim, tentou o cancelamento do negócio administrativamente, o que não foi possível, de maneira que, apesar de não ter recebido o bem, as parcelas mensais foram cobradas e pagas pontualmente.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
5. A uma, porque em sua defesa a segunda requerida afirmou que, diante da reclamação feita pela consumidora (de não entrega do bem), atendeu à sua solicitação e efetuou o cancelamento do negócio em 02/01/2020, ocasião em que também solicitou o estorno do preço à operadora de cartão de crédito, conforme tela de seu sistema informatizado de ID Num. 28523034 - Pág. 8. Assim, a fim de contradizer essa tese defensiva, incumbiria à consumidora a prova de que tal estorno jamais aconteceu. Contudo, não conseguiu demonstrar isso, uma vez que juntou apenas as faturas do cartão de crédito vencidas em dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 (ID Num. 28523113 - Pág. 15), e ainda de modo ilegível, o que impossibilitou a análise pormenorizada daqueles documentos.
6. A duas, os demais extratos do aplicativo do cartão de crédito da autora (ID Num. 28523113 - Pág. 16 a ID Num. 28523113 - Pág. 18) não servem para ilidir a alegação da defesa, porque incompletos.
7. Assim, o réu foi capaz de se desincumbir de seu ônus de provar fato impeditivo do direito vindicado, de modo que não há como acolher os pedidos de reparação material ou moral.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.